Tribunal: TJMT
Processo: 1005457-29.2019.8.11.0040
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005457-29.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Honorários Periciais, Provas, Depoimento, Revelia, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CARMEN BEATRIZ SETI CORREA - CPF: 040.018.661-61 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO à TESE DE AQUAPLANAGEM E QUANTO à ALTERAÇÃO DOS JUROS DO DANO MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO POR ACÚMULO DE ÁGUA –
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BURACOS E IRREGULARIDADES NO LOCAL
– comprovação do acidente na pista devidamente fundamentada – teses devidamente fundamentaDAs – omissão NO DISPOSITIVO tão somente quanto ao marco inicial dos juros DO DANO MORAL –
JUROS DA CITAÇÃO ––
EMBARGOS parcialmente ACOLHIDOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Havendo a devida fundamentação quanto à comprovação de acidente ocorrido na pista, bem como da ocorrência de acúmulo de água e da existência de irregularidades na pista, não há que se falar em omissão da tese de aquaplanagem.

Tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Entretanto, quanto à omissão envolvendo a alteração do marco inicial de fixação dos juros, entendo que os embargos de declaração devem ser parcialmente acolhidos.

Os juros, em se tratando de relação contratual, devem fluir a partir da citação.

Embargos parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Pretende a parte promovida, ora Embargante, a correção de supostas omissões existentes no voto proferido por esta Relatora, o qual deu parcial provimento ao recurso para reduzir a indenização a título de dano material, bem como para alterar a incidência da correção monetária para a partir da distribuição, e modificar o marco inicial de contagem dos juros para que o mesmo incida a partir da citação, mantendo a sentença nos demais termos.

Alega a parte Embargante que restou incontroverso nos autos que o acidente ocorreu em virtude do veículo da promovente ter aquaplanado, não tendo esse fenômeno relação com os hipotéticos buracos constantes na pista. E, ainda, que não restou comprovado que havia acúmulo acentuado de água na pista em virtude das chuvas que ocorreram na oportunidade.

Sustenta que somente houve determinação para a alteração dos juros moratórios incidentes sobre o dano material, havendo omissão sobre a indenização por danos morais, o que foi devidamente requerido em recurso.

Pleiteia o acolhimento dos embargos declaratórios, a fim de reformar o voto e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, que ao menos seja corrigida a lacuna no que se refere à forma de incidência dos juros moratórios sobre a indenização por dano moral, devendo ser contado a partir da citação.

Houve apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1000480-60.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE
03/03/2021
).

Inicialmente, em que pese os termos da oposição quanto à tese de aquaplanagem, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a devida fundamentação no sentido de que apesar de a promovente ter confessado que estava em velocidade acima da permitida, houve a juntada de fotos que demonstram a existência de irregularidades da pista no local do acidente, já que existiam pequenos buracos, o que colaborou com a ocorrência do acidente, já que o acúmulo de água da chuva impediu a visualização de tais irregularidades, ensejando o reconhecimento da culpa concorrente, conforme trecho do voto que cito:

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido, porquanto restou configurada a culpa concorrente da parte promovente, consoante passo a demonstrar.

No caso, afirma a promovente que no dia 31.03.2019, por volta das 14h10min, estava viajando em seu veículo Onix, placa OBR 1402, na BR-163 sentido Sinop-MT e que “..com velocidade média de 75 km/h, quando após um brevíssimo momento de chuva, nas imediações do km 749, deparou-se com um trecho esburacado e desnivelado da via no qual havia também acúmulo de água. Em virtude disto, a Autora perdeu o controle do carro, acabou saindo da via, e capotando seu veículo (boletim de ocorrência em anexo), que sofreu uma infinidade de danos conforme se verifica das imagens realizadas após o sinistro.”.

Houve a juntada de diversas fotos do veículo e de reportagens acerca do acidente, bem como do local demonstrando a presença de buracos e irregularidades.

Afirma que em virtude da chuva ocorreu acúmulo de água na pista e que mesmo em velocidade reduzida não pôde evitar o sinistro ocasionado pela má conservação da via.

Juntou Boletim de Ocorrência realizado perante a PRF (n. 20190402154172908), bem como a Declaração de Ocorrência n° 051/S.Op/10aCIBM/2019 expedida pelo Corpo de Bombeiros, além de 03 (três) orçamentos de conserto do veículo.

A sentença reconheceu a existência de responsabilidade e justificou que o STJ possui entendimento de que o usuário de rodovia pedagiada é consumidor por equiparação, fato que encontra respaldo tanto no CDC, quanto na jurisprudência.

Pois bem.

Da análise dos autos é possível vislumbrar que há divergências quanto ao exato local de ocorrência dos fatos, já que a parte promovente informa que teria sido nas imediações do km 749 e a concessionária que teria ocorrido no km 758. As reportagens juntadas pela própria promovente, nos mesmos termos, também informam locais diferentes.

Procedendo minuciosa análise das fotos juntadas tanto pela promovente quanto pela parte promovida, é possível notar que guardam semelhança quanto ao local em que ocorreu o acidente, já que ambas demonstram a pista com irregularidades na proximidade de uma rotatória, havendo comprovação pela promovida da existência de uma placa atestando a velocidade permitida no local, qual seja, 40 km/h.

Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, §6o da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor.

Verifico pela análise das provas acostadas em especial as fotos que, de fato, existiam pequenos buracos e algumas irregularidades na pista, o que colaborou com a ocorrência do acidente da promovente, já que o acúmulo de água da chuva impediu a visualização de tais irregularidades.

Ocorre que, tal como alegou a promovida em recurso, houve confissão da promovente de que estava em velocidade acima da permitida no momento do acidente. O relatório de ocorrência n. 215 e as fotos juntadas pela defesa demonstram que a velocidade permitida no local é de 40 km/h, tendo a promovente informado que estaria a 75 km/h no momento do acidente, ocasião em que estava chovendo.

O Código de Trânsito Brasileiro, prevê em seu art. 220, inciso VIII, a necessidade de redução da velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito sob chuva, o que não foi respeitado no presente caso.

A ocorrência de danos ao veículo de propriedade do usuário da rodovia, provocado por excesso de água na pista decorrente de má conservação enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio.

Todavia, diante das comprovações anexadas aos autos, entendo que restou devidamente confessado pela promovente que estava em velocidade acima do permitido no momento do acidente. Desse modo, a velocidade imposta em seu veículo foi fator decisivo para a intensidade dos danos, razão pela qual entendo pelo reconhecimento de sua culpa concorrente.

Entendo que a conduta da concessionária deve ser considerada como causadora de 70% (setenta por cento) dos danos e a da parte promovente por 30% (trinta por cento), isso calculado segundo o menor orçamento apresentado, no importe de R$19.327,19 (dezenove mil trezentos e vinte e sete reais e dezenove centavos).

O condutor tem o dever de observar constantemente o estado de conservação da rodovia, bem como as condições meteorológicas, obedecendo os limites máximos de velocidade estabelecidos para a via (art. 43, do CTB).

Após analisar as provas carreadas nos autos, esta magistrada entendeu pela ocorrência de acúmulo de água e da existência de irregularidades na pista, o que restou devidamente fundamentado no voto, não prevalecendo o argumento constante nos embargos acerca da suposta aquaplanagem.

Com relação ao marco inicial dos juros a incidirem sobre o dano moral, vejo que apesar de constar fundamentação no voto nesse sentido, houve equívoco no dispositivo ao deixar de especificar que a alteração dos juros seria tanto para o dano moral quanto para o dano material. Cito trecho do voto envolvendo a alteração dos juros:

Com relação à correção monetária e aos juros, vejo que a parte promovida requereu no recurso que a correção monetária dos danos materiais deve ser contada a partir da distribuição da ação e que os juros devem fluir a partir da citação para ambas as indenizações, tanto material quanto moral.

Entendo que razão assiste à promovida neste ponto, não havendo que se falar em fluência dos juros a partir do evento danoso por aplicação da sumula 54, do STJ, devendo ser alterados para que fluam a partir da citação, em virtude da existência de relação contratual.

Assim, de rigor o acolhimento em parte dos embargos declaratórios para corrigir a omissão no dispositivo quanto à alteração do marco dos juros em relação ao dano moral, devendo fluir a partir da citação.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os ACOLHO PARCIALMENTE para corrigir a omissão existente, para que o dispositivo passe a assim constar:

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir a indenização a título de dano material para o valor de R$ 13.529,03 (treze mil quinhentos e vinte e nove reais e três centavos), bem como para alterar a incidência da correção monetária para a partir da distribuição, e modificar o marco inicial de contagem dos juros de ambas as indenizações, tanto material quanto moral, para que incida a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2021